Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701482-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA LEITE NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 52199768 – autos originários) que determinou a penhora do apartamento 301, bloco “D”, SQN 308, matrícula 44984 – Asa Norte. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 60141157 – autos originários) no processo n. 0701455-06.2018.8.07.0018. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 22 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR